Tribunal: TJMT
Processo: 1000025-96.2017.8.11.0008
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-28
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[MARIA APARECIDA FERNANDES SANCHES - CPF: 957.104.341-91 (RECORRENTE), LUIZ HENRIQUE SENFF - CPF: 818.050.471-91 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO (RECORRIDO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E O ACOLHEU.

E M E N T A

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. VOTO ESTRANHO AOS AUTOS. CONTRADIÇÃO RECONHECIDA. DECISÃO CORRETA APRESENTADA. INCIDÊNCIA DAS HIPÓTESES LEGAIS DO ARTIGO 1.022, INCISOS I A III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E ARTIGO 48 DA LEI N.o 9.099/95.
EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

1.

Existindo quaisquer dos vícios como a obscuridade, contradição, omissão, dúvida e erro material, cabível o acolhimento dos embargos de declaração nos termos do art. 1.022, do Código de Processo Civil.

2.

A parte Embargante se insurge contra o referido acordão aduzindo que o voto diverge do disposto no acórdão, pois se refere a outras partes recorrente e recorrida estranhas aos autos.

3.

A contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é a contradição interna, verificada entre os elementos que compõem a estrutura da decisão judicial, a qual foi apresentada pela parte embargante.

4.

Assim, demostrado o vício da contradição, os declaratórios devem ser acolhidos.

5.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 38 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face do acórdão abaixo ementado:

EMENTA – SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. TELEFONIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO CONTRATUAL. POSSÍVEL FRAUDE. TELAS SISTÊMICAS. INADMISSIBILIDADE. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ORGANISMO DE PROTEÇÃO CREDITÍCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. VALOR REDUZIDO EM CONSONÂNCIA COM OS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS NOS DEMAIS TERMOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de ação reclamatória ajuizada pela parte Recorrida NEUZA MARIA JOSEFA DA SILVA contra a empresa Recorrente TIM CELULAR S/A. Na petição inicial a parte Recorrida postulou pela declaração de inexistência de débito e indenização por danos moral em decorrência de uma inscrição indevida no seu nome nos órgãos restritivos de crédito, no valor de R$ 29,75 (vinte e nove reais e setenta e cinco centavos), datada de 24.2.2016. Aduziu não reconhecer o débito questionado nos autos, que nunca contratou com a empresa Reclamada serviços de telefonia na modalidade pós-pago e acredita ter sido vítima de fraude.

2. O Juízo de origem analisou com percuciência as provas contidas nos autos e aplicou o direito corretamente, fazendo justiça no caso em apreço, julgando parcialmente procedentes os pedidos da inicial. Portanto, declarou inexistente a dívida discutida nos autos e condenou a empresa Recorrente a pagar o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de danos morais.

3. Diante da negativa da consumidora em ter celebrado contrato com a empresa Recorrente, cabia a esta o ônus de demonstrar a regular contratação e utilização dos seus serviços, entretanto, não acostou aos autos qualquer documento probatório neste sentido. Então, desobediência da empresa Recorrente quanto ao disposto nos termos do art. 373, II, do CPC.

4. Telas sistêmicas print screen são documentos unilaterais e não se prestam a comprovar a efetiva contratação e utilização dos serviços pela consumidora. Nesse sentido é o seguinte precedente: (TJ-DF - ACJ: 20120710318826 DF 0031882-70.2012.8.07.0007, Relator: FLÁVIO AUGUSTO MARTINS LEITE, Data de Julgamento: 13/08/2013, 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Publicação: Publicado no DJE: 15/08/2013. Pág.: 236).

5. Possível fraude perpetrada por terceiro, cuja responsabilidade é da empresa Recorrente ao não tomar as cautelas necessárias ao contratar, certificando-se da identidade de quem contrata consigo. Assim, falha na prestação de serviço que configura violação aos direitos da personalidade previstos nos incisos V e X do art. 5o da CF/88, emergindo o dever de reparação por danos morais.

6. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

7. Inscrição indevida do nome de alguém em cadastro de maus pagadores, basta, por si só, para a concessão de indenização, pois macula o nome do consumidor e obsta a obtenção de crédito – situações que ultrapassam o mero transtorno e dissabor cotidiano –, configurando o dano moral puro, ensejador da reparação pretendida na esfera extrapatrimonial. A jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o dano moral, decorrente de inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, configura-se in re ipsa, ou seja, é presumido e não carece de prova da sua existência (STJ AgRg no AREsp 179.301/SP).

8. Na fixação do montante da condenação a título de reparação pelos danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

9. Com efeito, entendo que o valor dos danos morais foi fixado PARCIALMENTE ALÉM dos limites e dos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, segundo essa Eg. Turma Recursal vem assim decidindo. Assim, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso para REDUZIR o valor do dano moral de R$ 8.000,00 (oito mil reais) para o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), que se mostra adequado à reparação dos danos, que será corrigido monetariamente a partir da data deste julgamento, conforme a Súmula 362 do STJ, e com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, que incidirão a partir do evento danoso (data do apontamento restritivo), consoante o disposto na Súmula 54 do STJ (ilícito extracontratual).

10. Sentença mantida por seus próprios fundamentos nos demais termos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95, servindo de acórdão a presente súmula de julgamento.

11. Deixo de condenar a parte Recorrente no pagamento das custas e verbas honorárias, considerando o êxito recursal.

12. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

É como voto.

A parte Embargante se insurge contra o referido acordão aduzindo que o voto diverge do disposto no acórdão, pois se refere a outras partes recorrente e recorrida estranhas aos autos.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração para o saneamento do vício apontado, a fim de que seja disponibilizado o voto correto.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2020